Tribunal: CARF
Processo: 11624.720141/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720141/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.463 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
HACASA ADM. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
DECISÃO DE PISO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo a autoridade julgadora de primeira instância demonstrado de forma clara
e precisa os fatos que suportaram o lançamento, bem como refutado e
enfrentado todos os argumentos expostos na defesa inaugural, não há que se
falar em nulidade do lançamento.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. UTILIZAÇÃO LIMITADA. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
A apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação
permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR,
podendo esta ser comprovada por outros meios.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação de que a multa tem caráter confiscatório não escapa de uma
necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que
estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF,
conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a Área de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720141/2011-92
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.463 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720141/2011-92

Preservação Permanente – APP de 708,5 ha. Votou pelas conclusões o conselheiro José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 199/210) interposto em face de decisão (e-
fls. 179/192) que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação contra
Auto de Infração (e-fls. 19/31), no valor total de R$ 293.562,30, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), exercícios 2007 e 2008, tendo como objeto o imóvel
denominado "Fazenda Linhares Lote 02", com área de 708,5 ha, NIRF 6.586.992-3, localizado
no município de Guaratuba/PR.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma, que, após
regularmente intimada, a contribuinte não logrou comprovar a área isenta declarada a título de
preservação permanente, pois não foram apresentados os documentos solicitados no Termo de
Intimação Fiscal No 09101/00284/2011, tais como Ato Declaratório Ambiental – ADA. Sendo o
VTN declarado arbitrado tendo como base sobre preços de terras constantes do Sistema de
Preços de Terras – SIPT, previsto para o município de Guaratuba, nos exercícios 2007 e 2008,
conforme informado pela Secretaria Estadual de Agricultura.
O contribuinte apresentou impugnação às e-fls. 34/45, com base nos seguintes
tópicos:
I-Dos Fatos
II-Preliminarmente
III-Do Direito
III.1- Da competência constitucional concorrente na proteção do meio ambiente.
III.2-Da verdade material em relação à área de preservação permanente.
IV-Dos vícios do lançamento.
IV.1- Do valor da terra nua-VTN arbitrado.
IV.2- -Da ofensa ao princípio do não-confisco
IV.3. Impossibilidade da cobrança de multa de mora, cumulada com juros de
mora
IV. Do Pedido
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.463 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720141/2011-92

Foi proferido o Acórdão no 04-34.142 – 1a TURMA/DRJ/CGE, (e-fls. 179/192),
em que a impugnação foi julgada procedente em parte por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007, 2008
Lançamento em Duplicidade.
Afasta-se o lançamento referente ao Exercício 2007, quando comprovado que a área total
do imóvel já foi tributada nesse Exercício somado à área de outro imóvel rural do
contribuinte.
Auto de Infração. Nulidade.
Não tendo sido constatada ocorrência de preterição do direito de defesa nem de qualquer
outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
Área de Preservação Permanente. Tributação. ADA.
Para ser considerada isenta a área de Preservação Permanente necessita de Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama dentro do
prazo legal, que é de seis meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR,
além do laudo técnico específico que demonstre em quais artigos da legislação pertinente
se enquadram as pretensas áreas.
Valor da Terra Nua - VTN
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
disposto em lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Multa de Ofício. Juros - Taxa Selic.
A obrigatoriedade da aplicação da multa de ofício, nos casos de informação inexata na
declaração, e os acréscimos do imposto com juros de mora equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC decorrem de lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte teve ciência do acórdão de impugnação em 04/12/2013, conforme
AR às e-fls. 198 e apresentou recurso voluntário(e-fls. 199/210) em 30/12/2013, com base nas
principais alegações a seguir, em síntese:
I-Dos Fatos.
II-Preliminarmente: caráter extrafiscal do ITR
A despeito do caráter extrafiscal, a presente cobrança de ITR está sendo tratada
com a voracidade dos tributos arrecadatórios, a considerar pela avaliação exagerada do VTN e o
desprestígio das provas que efetivamente demonstram que a área em apreço é de preservação
permanente.
Antes de analisar a questão de mérito está se tratando e imposto de natureza
extrafiscal e em virtude dessa característica a busca pela verdade material sobre a utilização de
área-e em cumprimento a função social- é mais importante do que forçar a arrecadação.
III-Das Razões para alteração da decisão.
III.1-Da verdade material em relação à área de preservação permanente.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.463 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720141/2011-92

A área rural de 708,5 há denominada “ Fazenda Linhares 2”, localizada no
Município de Guaratuba, Estado do Paraná. Entretanto a área em questão não pode servir como
base de cálculo do ITR, em virtude de estar localizada em (i) área de preservação permanente,
(ii) de interesse ecológico, (iii) imprestável para exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aquíloca ou florestal e (iv) de estar coberta por florestas nativas.
-Área de Preservação Permanente.
Conforme laudo pericial juntado na impugnação 86,4% da área da Fazenda
Linhares-incluídos os lotes 1 e 2- deve ser considerada como APP.
-Área de Proteção Ambiental
O Estado do Paraná, através do Decreto n° 1234/92, declarou que parte do
município de Guaratuba e outros Municípios do Paraná teriam áreas denominadas e "ÁREA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL – APA.
O imóvel fiscalizado tem toda sua área enquadrada no APA GUARATUBA,
sendo integralmente protegido, não sendo permitido qualquer uso do solo, a não ser a
preservação ambiental.
Isso explica a não utilização com fins de exploração econômica.
Toda área está inserida em área de interesse ecológico e não pode integra a base
de cálculo do ITR.
III.2-Das provas acerca da área de preservação permanente.
As informações constantes na ADAs dos anos de 2005, 2008, 2009 e 2010 são
rigorosamente as mesmas, ou seja, não houve qualquer alteração na área em tela que justificasse
a alteração de declaração perante do IBAMA.
Há intensa discussão sobra a existência de APP, logo a perícia seria necessária
para provar a existência dessa área. Caso se entenda que o laudo pericial já juntado não é
suficiente para comprovação da APP, requer-se a anulação da decisão de impugnação, em
virtude de cerceamento de direito de defesa, para que seja possível a realização de vistoria em
loco.
III.3-ADA(Ato Declaratório Ambiental)
A decisão ora recorrida se baseou quase que exclusivamente na inexistência de
ADA.
A recorrente cumpriu as obrigação de ADA nos anos 2005, 2008, 2009 e 2010.
Além disso a jurisprudência dos tribunais é unânime em entender a desnecessidade de
apresentação de ADA.
Um dos princípios que rege o processo administrativo é a busca pela verdade real.
III.4-Do Valor da Terra Nua VTN arbitrado
A decisão de impugnação afastou o laudo técnico ambiental apresentado por não
estar em conformidade com as normas da NBR 14.653-3 da ABNT.
A administração pública exige do contribuinte atendimento às normas da ABNT,
mas se utiliza de dados previamente elaborados pela Secretaria de Estado de Agricultura, que
definitivamente não refletem a realidade do valor da área.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.463 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720141/2011-92

Se a administração acho que o laudo apresentado não é idôneo deve solicitar a
apresentação de outro.
Se o laudo apresentado não é suficiente para demonstrar o valor correto da terra
nua, a decisão recorrida deve ser anulada por cerceamento de direito de defesa.
III.5-Da ofensa ao princípio do não-confisco.
A alíquota de 8,6% é inconstitucional em face do disposto no art. 150, IV, da CF,
que veda a tributação com efeito de confisco.
III.6- Impossibilidade de cobrança de multa de mora, cumulada com juros de
mora.
Há uma dupla punição me virtude da aplicação de multa de mora e juros de mora,
pois a multa moratória não se distingue da punitiva.
A multa de 75 % é confiscatória. O congresso nacional fixou a multa em montante
não superior a 2%.
IV-Do Pedido
É o Relatório.

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Foi cancelado o lançamento do ITR do exercício 2007, por ter sido objeto do
Processo no 10980.004095/2010-88, mas foi mantido o valor relativo ao exercício 2008.
Das preliminares.

O recorrente requer a anulação da decisão de impugnação em virtude de
cerceamento de direito de defesa, para que seja possível a realização de vistoria em loco. Diz,
ainda, que o imposto tem caráter extrafiscal e que a busca pela verdade material é mais
importante do que forçar a arrecadação.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, bem como quanto a decisão de piso, sobretudo em seu mérito, mas não podemos
concluir, por conta desse fato, isoladamente, que o lançamento e a decisão não foram
devidamente fundamentados na legislação de regência.
Concebe-se que o Acórdão da DRJ foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.463 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720141/2011-92

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.

Ademais, observamos que a questão da vistoria/perícia foi apreciado e rechaçado
pelo julgador de primeira instância.

Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada, pois não há de se falar
em cerceamento de direito de defesa.
Quanto à alegação do caráter extrafiscal, trata-se de alegação de
inconstitucionalidade que não pode ser apreciada por este conselho em virtude, conforme
entendimento da súmula CARF No 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Cabe lembrar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória sob pena de responsabilidade funcional(§ único do art. 142 do CTN).
Da Área de Preservação Permanente e da Área de Proteção Ambiental.
O contribuinte diz que a área rural de 708,5 ha denominada “ Fazenda Linhares
2”, localizada no Município de Guaratuba, Estado do Paraná. Entretanto a área em questão não
pode servir como base de cálculo do ITR, em virtude de estar localizada em (i) área de
preservação permanente, (ii) de interesse ecológico, (iii) imprestável para exploração agrícola,
pecuária, granjeira, aquíloca ou florestal e (iv) de estar coberta por florestas nativas.

Na descrição dos fatos do auto de infração(e-fls. 26 e ss) consta que a área
tributável foi alterada de 0ha para 708,5 ha, pois não foi apresentado ADA e nem laudo técnico
que comprovasse a área de APP.
No acórdão de piso a glosa da APP foi mantida com a justificativa de que era
necessária a apresentação de ADA.
O art. 17-O da Lei n° 6.938, de 1981, na redação da Lei n° 10.165, de 2000,
expressamente assevera como obrigatória a utilização do ADA para efeito de redução do valor a
pagar do ITR.
No tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder
Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), elaborou o Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento consolidado no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos casos de área de preservação
permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à isenção do ITR.
O contribuinte traz com a impugnação o mesmo laudo que apresentou no Processo
no 10980.004095/2010-88, onde consta que 86,4% da fazenda Linhares deve ser considerada
área de preservação permanente. A fazenda Linhares compreende uma área total de 1.221,5
ha(NIRFs 6.586.991-5 e 6.586.992-3).
O recorrente apresentou (e-fls.212) Ato Declaratório Ambiental-ADA, que vai ser
aceito em virtude do princípio da verdade material, onde consta área de preservação permanente
de 708,ha.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.463 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720141/2011-92

Dessa forma entendo que deve ser aceita a área de preservação permanente de 708
ha, pois com a apresentação do ADA a área ficou comprovada.
O cálculo do ITR deve ser refeito em virtude da aceitação da área de Preservação
Permanente.
Quanto ao pedido de perícia/vistoria entendo que como a área de APP foi
reconhecido nesse voto fica desnecessária a análise dessa solicitação.
Do Valor da Terra Nua.
O recorrente diz que se o laudo apresentado não é idôneo deve ser solicitada a
apresentação de novo laudo e que se o laudo apresentado não é suficiente para demonstrar o
valor correto da terra nua a decisão deve ser anulada por cerceamento de direito de defesa, pois a
administração pública exige do contribuinte atendimento às normas da ABNT, mas se utiliza de
dados previamente elaborados pela Secretaria de Estado de Agricultura, que definitivamente não
refletem a realidade do valor da área. Diz, ainda, que a alíquota de 8,6% é inconstitucional em
face do disposto no art. 150, IV, da CF, que veda a tributação com efeito de confisco.
Na descrição dos fatos(e-fl. 28) do auto de infração consta:
No que se refere valor da terra nua declarado nos exercícios 2007 e 2008, diante da
inexistência de elementos hábeis para comprovação dos valores declarados e tendo por
base o que dispões o art. 14 da Lei no 9.393/96, o mesmo foi arbitrado considerando as
informações sobre preços de terras constantes do Sistema de Preços de Terra, para o
município de Guaratuba, conforme informado pela Secretaria Estadual de Agricultura.
Com base nestes dados, o valor adotado para fins de retificação foi R$ 2.000,00/hectare
no exercício 2007 e de R$ 2.200,00/hectare no exercício 2008 (valor para terras mistas
não mecanizáveis).
Nos termos do exposto acima, as retificações das áreas e valores declarados alteram o
Valor da Terra Nua Tributável, de R$ 0,00 para R$ 1.417.000,00 no exercício 2007 e de
R$ 0,00 para R$ 1.558.700,00 no exercício 2008, sendo apuradas diferenças de imposto
de R$ 66.589,00 em 2007 e R$ 73.248,90 em 2008, conforme indicado no Demonstrativo
de Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
(...)
È importante lembrar que, com base na Lei n° 9.393/1996, o ITR é lançado por
homologação, cabendo ao contribuinte apurar o imposto, através de declaração, e proceder ao
seu recolhimento sem o exame prévio da autoridade fiscal e sem a necessária comprovação,
também prévia, dos dados declarados, conforme disposto no artigo 150, da Lei n° 5.172/1966, o
Código Tributário Nacional - CTN.
Por outro lado, o fato de haver dispensa da prévia comprovação do declarado, ou
seja, de apresentar documentos comprobatórios no ato da entrega das declarações, não exclui do
contribuinte a responsabilidade de manter em sua guarda, no prazo legal, os documentos que
devem ser apresentados ao fisco quando solicitado ou, dependendo das características da prova,
providenciar sua elaboração.
Desta forma, fica clara a existência de legislação que obriga o contribuinte a fazer
prova do declarado, fato que corrobora que o ônus da prova cabe ao declarante, estando correto o
procedimento fiscal.
O arbitramento do VTN, com base no SIPT - Sistema Integrado de Preços de
Terras, está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.996 e Portaria SRF n. 447/2002.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.463 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720141/2011-92

O artigo 14, da mencionada Lei 9.393/1996, embasa o lançamento de ofício no
caso de informações inexatas ou não comprovadas, constatadas, posteriormente, quando do
procedimento fiscal de análise dos dados declarados. Não é dever do Fisco, nem do Auditor Fiscal
em particular, expor no auto de infração, os critérios de apuração do valor do Sipt em cada caso
individualmente.
No presente caso o VTN utilizado para cálculo do imposto foi extraído do SIPT e
refere-se ao valor previsto para o município de localização do imóvel nos exercícios 2007 e
2008, logo não há que se falar em nulidade por cerceamento de direito de defesa.
O laudo técnico apresentado foi rejeitado no acórdão de piso, pois está em
desacordo com NBR 145.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT. Abaixo
colacionamos trecho pertinente da decisão:
O Laudo Técnico Ambiental apresentado pela impugnante, às fls. 49 a 71, apesar de ter
sido confeccionado por profissional habilitado, acompanhado de ART, não estar em
conformidade com as normas da NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas, porquanto não considerou dados de mercado efetivamente utilizados, não foram
indicadas as datas em que as transações ocorreram; os imóveis que serviram de paradigma
estão localizados em municípios diversos do avaliando; ausência da descrição detalhada
das terras dos imóveis das amostras. Observa-se, ainda, que não consta no laudo
comprovação da origem dos valores considerados para cada imóvel pesquisado e das
benfeitorias existentes com os respectivos valores. Por outro lado, a contribuinte traz aos
autos o mesmo laudo que a apresentou no Processo no 10980.004095/2010-88, rejeitado
pela fiscalização por estar em desacordo com a norma citada anteriormente.
Cumpre salientar que para alteração do valor considerado no lançamento tendo como base
valores do Sistema de Preços de Terra é indispensável a apresentação de um Laudo de
Avaliação que detalhe completamente o imóvel e todas as suas possíveis benfeitorias e/ou
melhoramentos, comprovando que o VTN efetivo é menor que o tributado.
No que tange à alegação de que alíquota é inconstitucional, pois a constituição
federal veda a tributação com efeito de confisco não pode ser apreciada por este conselho,
conforme a súmula CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Nesse ponto não assiste razão ao recorrente. Deve ser mantido o valor do VTN
arbitrado pela fiscalização, porém o cálculo do ITR vai ser alterado em virtude do
reconhecimento da área de preservação permanente.
Da Multa de ofício
O contribuinte alega que a multa de 75% é confiscatória e que há uma dupla
punição em virtude da aplicação de multa de mora e juros de mora, pois a multa moratória não se
distingue da punitiva.
Os questionamentos de que a multa é confiscatória é alegação de
inconstitucionalidade e é vedado ao CARF declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade de
norma vigente e eficaz, conforme súmula CARF No 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No presente caso foi aplicada a multa de 75% que é prevista no inciso I do art. 44
da Lei no 9.430/1996. A responsabilidade por infração da legislação tributária independe da
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.463 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720141/2011-92

intenção do agente ou responsável e da efetividade, da natureza extensão dos efeitos do ato(art.
136 do CTN).
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sobe pena de
responsabilidade funcional(§ único do art. 142 do CTN), logo a multa de ofício de 75 % não
pode deixar de ser aplicada e nem ter o seu patamar reduzido.
A multa de ofício é distinta da multa moratória, que e tem fundamentos legais
diferentes.
Da taxa Selic.
A aplicação da taxa SELIC também é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.

Dessa forma o pedido do contribuinte não pode ser atendido.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer o recurso voluntário, rejeita a preliminar, e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a área de preservação permanente de 708,5
hectares.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 229
DF CARF MF
Original